Tribunal: TJBA
Processo: 8030902-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030902-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

AGRAVADO: UADSON DIAS DE FREITAS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER RELACIONADA AO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA.
MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão a
gravada

rejeito
u
a impugnação ao cumprimento de sentença e determino
u
o prosseguimento da execução, mantendo a multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$20.000,00 pelo descumprimento,
devendo
autoriza
r
o tratamento em estabelecimento especializado que atenda aos critérios estabelecidos pelo autor, ou, alternativamente, autorizar o tratamento no Hospital da Obesidade, conforme indicação médica.

2. A
ré deve providenciar prestador conveniado especializado no tratamento de obesidade mórbida que atenda às necessidades do autor, incluindo a proximidade de sua residência para garantir o suporte familiar necessário ao tratamento.

3. Inexistindo
estabelecimento conveniado que atenda a esses requisitos, deverá
a Agravante
arcar com as despesas para tratamento em clínica especializada escolhida pelo autor, conforme expressamente previsto na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8030902-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE e como agravado UADSON DIAS DE FREITAS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicados os Embargos de Declaração e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13